Tribunal: STF
Processo: Inq 4102
Classe: Inq
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-25
Data de publicação: 2016-10-25

Ementa:
Ementa: INQUÉRITO. ACUSADO NÃO DETENTOR DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. PRECEDENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATAÇÃO DIRETA DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS (ART. 24, VIII, DA LEI 8.666/1993). DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. SUPOSTO SOBREPREÇO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO. DESVIO OU APLICAÇÃO INDEVIDA DE RENDAS OU VERBAS PÚBLICAS E PECULATO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DELITIVA.



    1. Cabe apenas ao próprio tribunal ao qual toca o foro por prerrogativa de função promover, sempre que possível, o desmembramento de inquérito e peças de investigação correspondentes, para manter sob sua jurisdição, em regra, apenas o que envolva autoridade com prerrogativa de foro, segundo as circunstâncias de cada caso (Inq 3.515 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 14.3.2014), ressalvadas as situações em que os fatos se revelem de tal forma imbricados que a cisão por si só implique prejuízo a seu esclarecimento (AP 853, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 22.5.2014), o que não ocorre no caso. Deferimento do desmembramento do processo quanto ao não detentor de foro por prerrogativa de função.



    2. Não é inepta a denúncia que descreve, de forma lógica e coerente, os fatos em tese delituosos e as condutas do agente, com as devidas circunstâncias, narrando clara a precisamente a imputação, segundo o contexto em que inserida. Rejeição da preliminar em questão.



    3. A acusação não forneceu indícios suficientes de autoria ou materialidade que permitam imputar ao acusado o crime tipificado no art. 89, caput, da Lei 8.666/1993, uma vez que não há nos autos elementos que demonstrem a incompatibilidade entre os preços acordados pela sociedade de economia mista municipal contratada por meio de dispensa de licitação (art. 24, VIII, da Lei 8.666/1993) e os preços praticados no mercado. 



    4. Ademais, esta Corte tem decidido que, para a caracterização da conduta tipificada no art. 89 da Lei 8.666/1993, é indispensável a demonstração, já na fase de recebimento da denúncia, de “elemento subjetivo consistente na intenção de causar dano ao erário ou obter vantagem indevida” (Inq 2.688, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Rel. p/ acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 12.2.2015). No caso, os elementos de informação não apontam a presença dessa circunstância volitiva.



    5. Também não há como receber a exordial quanto ao crime de desvio de rendas ou verbas públicas, porquanto não foram fornecidos suporte indiciário que demonstrem o alegado sobrepreço na execução das obras e dos serviços contratados pelo Município ou a destinação dada aos valores supostamente desviados.



    6. Denúncia rejeitada quanto ao acusado João Paulo Karam Kleinübing.